Tribunal: TJMT
Processo: 0019423-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019423-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABADIA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 740.988.611-00 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), Este Juízo (APELADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VALORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA PARCIAL PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de alvará judicial para levantamento de saldo remanescente de FGTS e PIS/Pasep de seu companheiro falecido, sob fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de valores nas contas indicadas. A sentença ainda indeferiu o pedido de justiça gratuita e impôs condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é devida a concessão da gratuidade da justiça à apelante, à luz da documentação constante dos autos;

(ii) saber se é cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de valores a serem levantados nas contas vinculadas do falecido;

(iii) saber se é legítima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de jurisdição voluntária.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o juízo de origem não oportunizou à parte autora comprovar a hipossuficiência, violando o § 2o do art. 99 do CPC. Com base na documentação juntada (benefício previdenciário de R$ 1.414,00), é possível reconhecer a hipossuficiência da apelante e deferir o benefício da justiça gratuita.

4. Verificou-se que, após várias diligências, a Caixa Econômica Federal informou reiteradamente a inexistência de saldo nas contas indicadas, o que demonstra ausência de interesse processual superveniente, sendo correta a extinção do feito sem resolução de mérito.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não se sustenta, considerando se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, sem conversão em rito contencioso e sem parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a concessão da justiça gratuita quando comprovada a hipossuficiência da parte, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A inexistência de valores a serem levantados justifica a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. 3. Não cabe fixação de honorários advocatícios em procedimentos de jurisdição voluntária sem conversão em rito contencioso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 99, § 2o, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1031950-18.2023.8.11.0003; TJMG, Apelação Cível n. 10000205763287001; TJMT, N.U 1001120-97.2023.8.11.0026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ABADIA APARECIDA DA ROCHA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Luís Fernando Voto Kirche
, que, nos autos do
Pedido
de Alvará Judicial
,
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a constatação de inexistência de valores positivos nas contas bancárias do
de cujus
José de Oliveira

(ID 296835459).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença recorrida foi injusta e prematura, pois extinguiu o feito sem resolução do mérito com base exclusivamente em declarações da Caixa Econômica Federal, que se limitou a repetir documentos relativos apenas aos valores já levantados.

Afirma que a sentença não enfrentou de forma adequada a ausência de provas quanto à destinação da totalidade dos valores originalmente existentes na conta do FGTS, tampouco considerou que a parte autora é hipossuficiente e não deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para:
(i)
reconhecer o direito à gratuidade da justiça;
(ii)
reconhecer o direito à expedição de novo ofício à Caixa Econômica Federal, com determinação para que esta apresente documentos detalhados sobre ambos os levantamentos da conta vinculada do falecido, incluindo os nomes dos beneficiários e os valores levantados; e
(iii)
excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo e tem, entre seus objetos, a impugnação ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Não há angularização processual, tendo em vista que se trata de ação de jurisdição voluntária, motivo pelo qual é desnecessária a apresentação de contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da origem que, em 29/04/2014,
ABADIA APARECIDA DA ROCHA

apresentou

Pedido
de Alvará Judicial
visando ao levantamento do saldo remanescente existente na conta vinculada do PIS/Pasep e FGTS n. 120.9199496-2, junto à Caixa Econômica Federal, em nome de seu companheiro
José de Oliveira
, falecido em 31/03/2006 (ID. 296835374).

Na inicial, alegou que, logo após o falecimento de seu companheiro, requereu judicialmente, ainda em 2006, a liberação da sua quota-parte (50%) dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS do falecido, tendo obtido decisão favorável do Juízo do Juizado Especial do Tijucal/Cuiabá-MT, que deferiu o pedido e expediu o correspondente alvará para levantamento da referida parcela.

Entretanto, remanescendo a outra metade do valor depositado, pertencente aos cinco filhos comuns do casal, a autora apresentou novo pedido, instruído com o respectivo termo de cessão de direitos firmado pelos filhos, por meio do qual estes expressamente anuíram com a liberação integral do montante remanescente em favor da genitora, cedendo-lhe os direitos à percepção dos valores.

Com base nisso, requereu a concessão da gratuidade da justiça, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fornecimento de extrato atualizado da conta vinculada, a homologação da cessão de direitos realizada pelos filhos, e, ao final, a expedição de alvará judicial para levantamento integral dos valores remanescentes depositados nas contas de FGTS e PIS/Pasep do falecido, com eventuais acréscimos, nos termos do artigo 1o da Lei n. 6.858/80 e do artigo 1.037 do Código de Processo Civil de 1973.

No curso do processo, o Juízo determinou reiteradas vezes a expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal para apurar a existência de valores vinculados ao nome do
de cujus
(ID. 296835382, 296835389, 296835389, 296835414, 296835425, 296835431 e 296835434).

Em respostas, a instituição financeira informou a inexistência de saldo vinculados ao CPF do falecido (ID 296835403, 296835420, 296835428, 296835429, 296835430, 296835437, 296835438, 296835439, 296835440 e 296835449).

Diante dessas informações e nova petição da parte autora, o Juízo de origem determinou novo ofício à CEF, solicitando a quebra de sigilo bancário, a fim de apurar quem teria realizado eventuais saques nas contas do
de cujus
após o falecimento, determinando o envio de cópia dos extratos e da certidão de óbito (ID. 296835443).

Em seguida, a autora pleiteou a expedição de novo ofício, requerendo a identificação dos responsáveis por dois saques realizados na conta n. 120.9199496-2, com indicação dos valores e respectivos documentos comprobatórios (ID. 296835451).

Todavia, o Juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de “
não cabe dilação probatória nos presentes autos de alvará judicial
” (ID. 296835453).

Assim, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, diante da inexistência de valores disponíveis nas contas indicadas. Conforme consignado:

“
Trata-se de
AÇÃO DE ALVARÁ
proposta por
ABADIA APARECIDA DA ROCHA
em face de
JOSE DE OLIVEIRA.

A Autora era convivente do de cujus, Sr. José de Oliveira, a mais de 25 (vinte e cinco) anos, o qual era brasileiro, portador do documento de identidade RG n. 462832 SSP/MT e CPF de n. 340.004.02l-53, que faleceu no dia 31/03/2006.

O de cujus na época era empregado à empresa construção civil, CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, na função de tratorista. Quando do falecimento do companheiro da autora, o mesmo não havia deixado bens a inventariar, e juntos tiveram 05 (cinco), filho. Contudo o de cujus deixou depositado na sua conta vinculada do
FGTS/PIS-PASEP,
com a Caixa Econômica Federal, valores que o mesmo não levantou em vida.

A requerente descreve que no mês de julho de 2006, requereu a concessão do alvará judicial postulando a liberação do alvará de 50% (cinquenta por cento) do que lhe pertencia por direito. A ação tramitou perante o Juizado Especial do Tijucal da Comarca de Cuiabá-MT, de n. 1234/2006.

O pedido foi deferido autorizando a autora a proceder ao levantamento dos 50% dos valores existentes na Conta Vinculada do
PIS/PASEP
e
FGTS
de n° 120.9199496-2, do falecido, junto a Caixa Econômica Federal.

Restou, portanto, levantar os outros 50% pertencentes aos filhos comum do casal, procedimento que a autora esta realizando nestes autos, mediante a cessão de direitos efetuados por parte dos seus 05 (cinco), filhos.

Vieram os autos conclusos para prolação da sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Cuida-se de
AÇÃO DE ALVARÁ
proposta por
ABADIA APARECIDA DA ROCHA
em face de
JOSE DE OLIVEIRA.

Por tratar somente de interesses privados,
e não havendo litígio entre as partes
, a presente ação obedece ao
procedimento de jurisdição voluntária
, prevista nos artigos 719 a 725 do Código de Processo Civil.

Na referida ação, não
envolvam interesses de incapazes
, ausente, portanto a intervenção do Ministério Público.

A presente ação judicial veio devidamente acompanhada com os documentos necessários a propositura da ação judicial. As partes são legítimas e estão devidamente representadas nos autos. (cessão de direitos).

A requerente levantou 50% (cinquenta por cento) da sua cota parte em relação a valores em nome do de cujus, contudo, restou levantar os outros 50% (cinquenta por cento), pertencentes aos filhos comum do casal, procedimento que a autora esta realizando nestes autos, mediante a cessão de direitos efetuados por parte dos seus 05 (cinco), filhos, (id: 24844373).

Verifica-se que a presente ação judicial tramita desde 29 de abril de 2014, e que
este Juízo por diversas vezes determinou a realização de pesquisa em nome do requerido a fim de verificar a existência de valores a titulo de FGTS,

PIS
e
PASEP,
bem como
determinou quebra de sigilo bancário
, informações em
relação ao período do saque realizado pela requerente
, contudo,
todas restaram infrutíferas, sendo a caixa econômica informando, não possui valores, (outra parte dos 50%), em nome do de cujus.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, INCISO VI, DO CPC/15.
A ausência de saldo conduz à revelação da superveniente falta de interesse de agir e, em consequência, o procedimento de Alvará Judicial deve ser extinto sem resolução de mérito
(Ar.t485, VI, do CPC/15). (TJ-MG - AC: 10476120008729001 MG, Relator.: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 20/06/2017, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2017).

Conforme oficiado e informado diversas vezes pelo Banco da Caixa Econômica Federal, não há saldo positivo em nome do falecido a titulo de PIS, PASEP ou FGTS. Assim, considerando o pedido da autora e a constatação da inexistência de valores positivos nas contas bancárias do de cujus, mostra-se a relevância de se reconhecer à impossibilidade de atendimento a pretensão autoral.

No que diz respeito a as manifestações realizadas pela parte autora, (id: 139104959), e (149166995), indefiro o requerimento em sua integralidade, pois uma vez que não cabe dilação probatória nos presentes autos de alvará judicial, a parte deverá interpor a ação que intender cabível perante o juízo competente. (Justiça Federal).

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, rejeito a inicial extinguindo-a
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
por sentença (art. 485, VI, do Código de Processo Civil), ante a
constatação da inexistência de valores positivos nas contas bancárias do de cujus JOSÉ DE OLIVEIRA.
Para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

A requerente não faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Condeno a Requerente ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do C.P.C.).

[...]
” (ID. 296835459).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a insurgência da apelante contra o
indeferimento
do pedido de
justiça gratuita
formulado na inicial (ID. 296835374) e apreciado apenas na sentença (ID.
296835459
).

Razão assiste à apelante. Vejamos.

Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, constatada a insuficiência de elementos para a concessão da gratuidade, o juiz deve intimar a parte para que comprove o preenchimento dos requisitos legais.

No caso em apreço, contudo, verifica-se que não houve qualquer determinação judicial nesse sentido ao longo da tramitação do feito, que perdurou por mais de uma década.

Essa omissão não apenas compromete o devido processo legal, como também pode ter gerado na parte autora, ora apelante, a legítima expectativa de que o pedido havia sido tacitamente acolhido.

Na hipótese, a documentação constante dos autos revela que a apelante aufere apenas os proventos de pensão por morte do companheiro, no valor de R$ 1.414,00 (mil, quatrocentos e quatorze reais), conforme demonstrativo do benefício previdenciário apresentado (ID. 296835466), o que evidencia sua hipossuficiência.

Nesse contexto, considerando que a documentação já constante dos autos é suficiente para comprovar a hipossuficiência da apelante, revela-se possível o deferimento do benefício nesta instância.

Assim,
defere-se a justiça gratuita à apelante
, reformando-se, nesse ponto, a sentença recorrida.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito propriamente dito.

A ação de
alvará judicial
, por sua natureza de jurisdição voluntária, tem como finalidade exclusiva a autorização judicial para levantamento de valores deixados por pessoa falecida, sem a necessidade de abertura formal de inventário ou arrolamento, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 6.858/80.

Trata-se de procedimento de natureza simplificada, voltado à proteção de interesses privados e que pressupõe a inexistência de litígio entre as partes, cuja tramitação deve ocorrer de forma célere e desburocratizada, com base em prova documental suficiente,
não comportando
, portanto,
dilação probatória extensa
ou
apuração de controvérsias complexas
.

Nesse sentido, a jurisprudência, tanto desta Egrégia Corte, quanto de outros tribunais, tem reiterado que o procedimento de alvará judicial não se presta à apuração de fatos controversos nem à responsabilização de terceiros, como instituições financeiras, pela movimentação de recursos, sendo inadequada sua utilização para pretensões que extrapolem os limites da cognição sumária. Veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL
- AVERBAÇÃO DA PARTILHA DE IMÓVEL – INSURGÊNCIA – DECISÃO DE PARTILHA E AVERBAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA EM AUTOS DO ANO DE 1994 – PROCESSO DESCARTADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - VIA INADEQUADA PARA A PRETENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, IV e VI DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual” (Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 5 ed. rev. e ampl., São Paulo: RT, 2001, p. 711).
A ação de alvará judicial, por se tratar de jurisdição voluntária
,

não comporta ampla dilação probatória
e não é via adequada para pretensões que demandam análise mais aprofundada de documentos e fatos
.

Ausente o interesse de agir da autora, não sendo esta via adequada para a pretensão, visto que
situação fática extrapola os limites da jurisdição voluntária
. [...]
” (TJMT, N.U 1031950-18.2023.8.11.0003, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Vice-Presidência, julgado em 14/10/2024, publicado no DJE 14/10/2024 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
ALVARÁ JUDICIAL
- VERBAS TRABALHISTAS - LEI 6.858/80 - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA -
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
VIA PROCESSUAL INADEQUADA
-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. -
Dependendo o processo de
dilação probatória
,
mostra-se
inadequada
a Ação de Alvará por se tratar de procedimento jurisdição voluntária
(artigo 719, inciso VII, do Código de Processo Civil),
que tem como características a ausência de litígio e atuação do Estado-Juiz na administração de interesses privados
, a fim de conferir validade e eficácia ao negócio jurídico que se apresenta -
Em consequência
,
julga-se extinto o feito
,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
” (TJMG, Apelação Cível n. 10000205763287001, MG, Rel. Des. Alexandre Santiago, data de julgamento: 28/01/2021, 8a Câmara Cível, data de publicação: 05/02/2021 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL
. LEVANTAMENTO DE VALORES.
LIMITES DO PROCEDIMENTO
. SEGURO DE VIDA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE DESTACAMENTO. ART. 22, § 4o DA LEI 8.906/94. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A

ação de alvará judicial
, de natureza de jurisdição voluntária,
tem escopo limitado ao levantamento de valores deixados pelo de cujus
,
não
comportando discussões de alta indagação ou que demandem
dilação probatória
. A discussão acerca da existência de seguro de vida e a pretensão de compelir instituição financeira a apresentar apólice extrapolam os limites da ação de alvará, demandando ação própria com o devido contraditório e ampla defesa. [...]
”

(TJPE, Apelação Cível n. 00003590920228172530, Rel. Dr. Elio Braz Mendes, data de julgamento: 26/09/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 4a Câmara Cível – grifo nosso).

No caso em tela, tem-se que a parte autora, ora apelante, postulou judicialmente a liberação do saldo remanescente de conta vinculada ao FGTS e ao PIS/Pasep do falecido companheiro, José de Oliveira, instruindo o pedido com documentação pertinente, inclusive com cessão de direitos firmada pelos filhos do casal.

Requereu, assim, a expedição de alvará para levantamento integral dos valores.

Ocorre que, durante a tramitação do feito, o Juízo de origem determinou a expedição de
diversos
ofícios à Caixa Econômica Federal
(ID. 296835382, 296835389, 296835389, 296835414, 296835425, 296835431 e 296835434), inclusive autorizando a quebra de sigilo bancário, com vistas à apuração da existência de eventuais valores em nome do falecido.

Todavia, as respostas da instituição financeira confirmaram a inexistência de saldo nas contas indicadas, frustrando a pretensão deduzida (ID 296835403, 296835420, 296835428, 296835429, 296835430, 296835437, 296835438, 296835439, 296835440 e 296835449).

Desse modo, restou demonstrado que a insurgência da parte apelante quanto à eventual destinação indevida de valores ou responsabilidade da Caixa Econômica Federal
demanda dilação probatória incompatível com os estreitos limites da jurisdição voluntária
.

Destarte, diante da ausência de valores disponíveis para levantamento, elemento essencial à própria existência do interesse processual, restou caracterizada a carência superveniente de ação, impondo-se a extinção do feito sem exame do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo sentenciante, eventual insurgência da parte quanto à destinação de valores supostamente levantados por terceiros, ou ainda eventual responsabilidade da instituição financeira, deve ser objeto de ação própria perante o juízo competente, com a devida produção de provas e respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo cabível no rito estreito da jurisdição voluntária.

Nessa esteira,
a extinção do feito sem resolução do mérito foi medida acertada
, à luz da jurisprudência consolidada e da sistemática processual vigente.

Por outro lado
, no que se refere à condenação da apelante ao pagamento de
honorários advocatícios
, verifica-se a necessidade de sua exclusão.

É que, tratando-se de ação de alvará judicial, e não havendo conversão do feito para procedimento contencioso, se mostra indevida a fixação de verba sucumbencial, por ausência de resistência à pretensão autoral e, sobretudo, pela inexistência de parte adversa constituída nos autos.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL
– LEVANTAMENTO DE VALORES – SALDO BANCÁRIO [...]
Não há que se valar em fixação de honorários sucumbenciais em procedimento de jurisdição voluntária quando não convertida em procedimento contencioso
.
” (TJMT, N.U 1001120-97.2023.8.11.0026, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024 – grifo nosso).

Dessa forma, impõe-se a
reforma parcial da sentença
, apenas para
conceder o benefício da justiça gratuita
à apelante

e
afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
,
mantendo-se
, no mais,
a extinção do feito sem resolução de mérito
, em razão da ausência de pressupostos processuais válidos.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ABADIA APARECIDA DA ROCHA
para
reformar parcialmente a sentença recorrida,
concedendo
à apelante o
benefício da
gratuidade da justiça
e
excluindo
a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios
.

Por conseguinte, não há se falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025